Tribunal: TJBA
Processo: 8066170-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066170-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE LUIS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TATIANE SANTANA SANTOS, ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA, MARCOS CAMPOS DE MENDONCA

AGRAVADO: EMERSON TORQUATO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL REIS BAHIANO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ESPÓLIO. MEDIDA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DE CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE DO CREDOR DO HERDEIRO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Inventário que deferiu pedido de indisponibilidade dos bens do Espólio, formulado por credor de um dos herdeiros, com o objetivo de resguardar crédito reconhecido judicialmente em Ação Monitória. O Agravado, titular de crédito decorrente de cheque inadimplido no valor originário de R$ 70.000,00, com sentença favorável, requereu a abertura do inventário com base no art. 616, IV, do CPC. O Juízo de origem deferiu a indisponibilidade dos bens do Espólio, como medida cautelar, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o credor de herdeiro possui legitimidade para requerer a abertura do inventário; (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade dos bens do Espólio em favor de credor particular de herdeiro; (iii) determinar se a ausência de intimação de todos os herdeiros acarreta nulidade da decisão que deferiu a medida cautelar de indisponibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 616, IV, do CPC confere legitimidade concorrente ao credor do herdeiro para requerer a abertura do inventário, especialmente diante da inércia do devedor em promovê-lo, estando a conduta do Agravado amparada pela norma legal.

4 - A medida de indisponibilidade de bens do Espólio, ainda que o crédito seja atribuído exclusivamente a um dos herdeiros, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, evitando risco de dilapidação do patrimônio e prejuízo a terceiros de boa-fé.

5 - A indisponibilidade decretada não possui natureza expropriatória e não impede a utilização dos bens, mas apenas restringe sua livre disposição, servindo ao objetivo de preservar a utilidade do processo sucessório.

6 - A ausência de citação ou intimação prévia de todos os herdeiros não configura nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto e sendo a medida de natureza cautelar e reversível.

7 - O precedente do STJ no REsp 1.985.045/MS não se aplica ao caso, pois se refere à habilitação de crédito no inventário, enquanto no presente feito trata-se de medida cautelar incidental, sem pretensão de satisfação do crédito no processo sucessório.

8 - A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de utilização de medidas executivas atípicas, como a decretação de indisponibilidade de bens, desde que presentes os requisitos legais e observado o princípio da proporcionalidade.

9 - O histórico de inadimplemento do devedor, a ausência de evolução do inventário ajuizado desde o ano de 2021 e a existência de bens passíveis de alienação justificam a manutenção da cautelar de indisponibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1 - O credor de herdeiro possui legitimidade para requerer a abertura do inventário, nos termos do art. 616, IV, do CPC.

2 - É cabível a decretação de indisponibilidade de bens do Espólio como medida cautelar para assegurar a efetividade de crédito reconhecido judicialmente em favor de credor particular de herdeiro, especialmente quando evidenciado risco de dilapidação patrimonial.

3 - A ausência de intimação dos demais herdeiros não acarreta nulidade da decisão que decreta medida cautelar, desde que não demonstrado prejuízo concreto e sendo a medida reversível e fundamentada no poder geral de cautela do magistrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 616, IV, e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; TJ-GO, AI 5289235-54.2023.8.09.0040, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 6ª Câm. Cível; TJ-MG, AI 3172949-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2024; TJ-PR, AI 0112892-25.2023.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 23.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066170-26.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
GEORGE LUIS DO NASCIMENTO
e como Agravado
EMERSON TORQUATO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA